Tribunal: TJMT
Processo: 0034563-89.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034563-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0002-17 (APELANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), VB SERVICOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.963.688/0001-69 (APELADO), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), CARLA ALECSANDRA VERARDI - CPF: 161.414.958-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPREITADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA – POSTERIOR CONTRATO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO DE RELACIONAMENTO COMERCIAL – RETENÇÕES EFETIVADAS PELA EXECUTADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –
INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO – ÔNUS DE QUEM ALEGA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

O título executivo mostra-se certo, líquido e exigível, de modo que não há falar em extinção da Ação de
Execução
, mormente por inexistir nos autos provas que não houve
prestação
do serviço e que são legítimas as retenções, ônus que incumbe ao executado.

A exceção do contrato não cumprido, invocado pela parte embargante para justificar a insubsistência de seu dever de saldar a dívida, não guarda correspondência com as obrigações assumidas pela parte contrária, cabendo-lhe o ônus da comprovação. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0034563-89.2015.8.11.0041

APELANTE:
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP

APELADO:

VB SERVIÇOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos dos Embargos à Execução
n. 0034563-89.2015.8.11.0041, código 1025476
, opostos em desfavor de
VB SERVIÇOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, que julgou improcedentes os presentes embargos à execução opostos e condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos embargos opostos.

O apelante em suas razões recursais alega, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Quanto ao cerne, aponta que
“a relação jurídica entre as partes foi iniciada com a celebração de um contrato de empreitada para fornecimento de mão de obra a ser empregada nas obras de expansão do Goiabeiras Shopping Center Em decorrência desse contrato de empreitada, a Apelada tornou-se a empresa responsável pela montagem da estrutura metálica de tais obras, de acordo com os projetos elaborados pela empresa Multimetal Engenharia de Estruturas (...)“
(sic).

Assevera que “
no contrato de empreitada firmado entre as partes, nota-se a previsão de fundamentais obrigações e responsabilidades da Apelante, sendo autorizada a retenção contratual na forma de caução e correspondente a 5% (cinco por cento) dos valores a serem pagos
” (sic).

Informa que “
seguiram-se a esse contrato de empreitada outros 04 (quatro) aditivos contratuais ajustados no ano de 2012, com a ampliação do objeto e o consequente aumento dos valores a serem pagos pela Apelante à Apelada. Ocorre que, em meados de março de 2013, a Apelante foi obrigada a suspender a execução de suas obras em decorrência de “dissonâncias nas medições encaminhadas para aprovação pela INOVA e seus empreiteiros (...)”
(sic).

Diz que foram repactuados valores devidos à embargada e que
“retomada a questão da devolução dos valores retidos a título de caução, desde que comprovado o adimplemento contratual pela Apelada através “da entrega de todos os documentos de ordem fiscal, trabalhista, e outros relacionados à obra”, a Apelante se deparou com significativos defeitos na execução das obras de montagem da estrutura metálica sob responsabilidade da Apelada
” (sic).

Pontua que “
concluídos os trabalhos periciais e tendo em vista a necessidade de refazimento/reparos nas obras executadas pela Apelada, providenciou a Apelante a pesquisa sobre os valores a serem gastos em tais providências emergenciais e, assim, as propostas de trabalho da empresa Multimetal Engenharia de Estruturas, fls. 59/63. De qualquer maneira, a Apelante sempre manteve contato com a Apelada no sentido de receber a obra nos termos avençados, com os defeitos identificados devidamente corrigidos, as responsabilidades apuradas e a eventual devolução dos valores retidos a título de caução, mas a Apelada optou pelas vias judiciais
” (sic).

Discorre acerca da inexistência de título executivo e da condição suspensiva de exigibilidade, ao argumento de que
“analisado o contexto fático e os dispositivos ajustados entre as partes, configurada está a condição suspensiva da obrigação de liberar a caução, ou seja, não houve, em nenhum momento, inadimplemento da Apelante com relação às obrigações estipuladas em contrato. Diante dessa condição suspensiva e tendo em vista os defeitos decorrentes da execução da obra contratada, a Apelada não logrou êxito em demostrar o requisito

essencial da exigibilidade para manejo da pretensão executória
” (sic).

Defende que “
o inadimplemento contratual da Apelada é notório e os gastos a serem implementados para “reparar e corrigir” os vícios resultantes da execução da obra pela empresa Apelada, provavelmente, serão superiores aos valores retidos a título de caução
” e que “
deve-se observar o preceito legal disposto no artigo 476, do CC e a definição do conceito da exceptio non adimpleti contractus, aplicável na presente demanda
” (sic).

Afiança que “
a Apelante sempre se comunicou com a Apelada com a intenção de solucionar os problemas relacionados à execução da obra de expansão do shopping center de forma amigável, com a possibilidade de correção dos defeitos pela própria empresa contratada. Contudo, deve-se reiterar a impossibilidade de que os serviços a serem prestados para correção dos vícios e defeitos identificados na obra sejam executados pela Apelada, mesmo porque esta não se prontificou a tal mister (...)”
(sic).

Com tais considerações, pugna, inicialmente, pela anulação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pede a procedência dos embargos à execução nos termos do apelo.

Contrarrazões ofertadas no Id. 924249996, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme Id. 92792458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a apelante se opôs à Ação de Execução nº
0005690-79.2015.8.11.0041
- Código
962069,
por meio dos presentes embargos, visando desconstituir a execução por problemas na execução do contrato, cujos pedidos foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo.

Desse modo, pretende a reforma da sentença sob a alegação preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito, a inexistência de título executivo, a condição suspensiva e inexigibilidade da obrigação e da aplicação da teoria da exceção de contrato não cumprido.

Todavia, o recurso deve ser desprovido. Explico:

Arguiu o recorrente a
nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa à norma inserta no artigo 489, do CPC.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende da sentença recorrida, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-la, expressou a magistrada de forma clara e sucinta, as razões de sua convicção.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de
Processo

Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desse modo, foram observados os princípios do devido
processo
legal e da ampla defesa, já que a magistrada atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso, o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de
recurso
.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao cerne o apelante requer o provimento ao recurso para reformar totalmente a sentença, a fim de que sejam os Embargos julgados procedentes e, para tanto, aduz
a inexistência de título executivo, a condição suspensiva e inexigibilidade da obrigação bem como, a aplicação da teoria da exceção de contrato não cumprido.

A despeito das alegações do embargante, ora apelante, de inexistência de título executivo, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que o contrato incontroversamente firmado entre as partes preenche os requisitos legais, sendo, portanto, título líquido, certo e exigível, tendo sido, inclusive, devidamente registrado em cartório consoante se infere do Id. 43846961 - pág. 14/16 dos autos de origem.

Ainda, assevera a existência de
condição suspensiva à pretensão da apelada diante da existência previsão no contrato de que a liberação da caução (“retenções contratuais”) estava condicionada à comprovação, pela recorrida, de todas as obrigações legais e contratuais, notadamente a perfeição dos serviços contratados.

Quanto ao ponto de insurgência coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que as provas testemunhais e documentais existentes nos autos comprovam que a obra foi entregue com a autorização dos engenheiros responsáveis pela obra e embora tenha havido problemas na execução, restaram comprovadamente corrigidas conforme exposto pelas testemunhas ouvidas.

Registro, por oportuno, parte do alegado pela testemunha Everton de Moraes Borba - inspetor responsável pelo relatório de inspeção carreado aos autos pela parte embargada, ora apelada, no Id. 924249978 págs. 26/106 – cujo depoimento na audiência de instrução e julgamento realizada afirmou,
in verbis:

“(...) Que teve uma questão de cinco e seis apontamentos de cem. Que chegou e foi montado o plano de ação. Que pintura era responsabilidade do VB dentro do pacote. Que o restante era de responsabilidade da Multimetal. Que tem separado o que cada um fez. (...) Que toda e qualquer mudança foi autorizado pela gerenciadora e inspetora.
Que teve apontamentos, retoque de pintura. Que a própria VB corrigiu os defeitos
. Que cita em cada pendência e normatiza e o projeto, além do roteiro de inspeção, e faz observação. Que cita item por item. Que se for citar todas, aí vai longe
. Que quando informa o apontamento, abre o prazo e só fecha a pendência quando resolvido
”
(sic).

Segundo dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O ônus da prova, especificamente, toca à necessidade daquele que alega os fatos, de provar as suas alegações, sob pena de, não o fazendo, correr o risco de ter a demanda julgada contra si.

Nessa linha de ideias, competia ao embargante a prova das suas alegações, ou seja, de que a retenção fora devida, ônus do qual não se desincumbiu.

De outra feita,
quanto a tese de aplicação da exceção do contrato não cumprido, a fim de justificar a legalidade das retenções, é necessária a comprovação de que a parte embargada infringiu as cláusulas contratuais, ônus que compete a quem alega.

Inexistindo provas do descumprimento do contrato, porquanto os defeitos apresentados foram sanados, não há se falar na aplicação desse instituto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRODUTOS AGRÍCOLAS – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS APOSTAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO – NULIDADE INEXISTENTE –
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS DO QUAL A EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU
– RECURSO DESPROVIDO.

“O fato das assinaturas das testemunhas não terem sido apostas no momento em que foi firmado o ajuste não configura adulteração do documento, não inquinando de nulidade o contrato” (N.U 0000498-58.2012.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

A alegação de exceção de contrato não cumprido, sem lastro probatório, não merece acolhida, pois, na hipótese, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que constituiu a apelada em mora, tampouco que houve notificação acerca do descumprimento do contrato ou mesmo se foi apresentado pedido de rescisão contratual, atitudes esperadas do contratante que identifica a ausência dos serviços prestados
.”
(TJ-MT - AC: 10015086520178110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020
)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor dos embargos, nos termos do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023